Tribunal: TJSP
Processo: 2178442-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2178442-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ELAINE APARECIDA NARDEZ, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178442-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.243
2
VOTO No: 13.243
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2178442-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMOINAS 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ELAINE APARECIDA NARDEZ
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração
Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade Caráter infringentes dos embargos
caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos -
Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 78/77
que, por unanimidade de votos, não conheceram do agravo.
A embargante sustenta que o V.
Acórdão incorreu em omissão, pois não conheceu o recurso sob o fundamento de que não
verificado o risco de dano em se postergar a apreciação da matéria para quando do exame
da apelação, entretanto, não se manifestou acerca das redações dos artigos 465 e 468,
inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos
embargos de declaração, sobretudo para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem conhecimento.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022, incisos I e II ao art.
1.026, todos do Novo Código de Processo Civil de 2015.
Tenho que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
na medida em que este ao apreciar a controvérsia estabelecida, debateu toda a matéria posta
em discussão.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste vício a ser sanado.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
O que pretende o INSS é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios elencados
nos declaratórios.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178442-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.243
3
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator